Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Em face da r. decisão proferida pelo c. STJ, por meio da qual determinou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (ID 17313991), oficie-se, com urgência, ao d. Juízo de origem, para que implemente as providências pertinentes para a soltura imediata do paciente, considerando, ainda, a informação no sentido de que o paciente encontra-se preso na Comarca de Alexânia/GO. Cumpra-se, de imediato.